Tribunal: CARF
Processo: 10707.000646/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000646/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.065 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
NEWTON MOREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em
razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos
bancários, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000646/2009-30
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 914/936), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 900/912), proferida em sessão de 26/03/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-54.319, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 770/773), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
PROCEDIMENTO FISCAL. INTIMAÇÕES.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

É válido o procedimento fiscal levado a efeito por meio de intimações encaminhadas ao
contribuinte pela via postal.
Constatado o atendimento aos preceitos contidos na legislação de processo
administrativo tributário afasta-se a hipótese vício no procedimento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/10)
e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 11/26), tendo o contribuinte sido notificado em
11/08/2009 (e-fl. 768), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração às fls. 02/10, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário
2005, exercício 2006, no valor total de R$ 2.515.801,75, assim composto:
Imposto
R$ 1.180.241,02
Juros de mora (calculados até 31/07/2009)
R$ 450.379,97
Multa proporcional (passível de redução)
R$ 885.180,76
Valor do crédito tributário apurado
R$ 2.515.801,75

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls. 7/8, o
crédito tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.

O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se à fl. 03 e o da multa
de ofício e juros de mora à fl. 04.

O procedimento fiscal foi descrito no Termo de Verificação Fiscal às fls. 11/26,
devendo ser destacado o seguinte:

- em 21/10/2008, o interessado foi cientificado do início do procedimento fiscal e
intimado a apresentar os extratos de movimentação bancária relativos a todas as contas
mantidas junto a instituições financeiras no ano-calendário 2005;

- após pedido de dilação de prazo para atendimento da intimação, o interessado
apresentou extratos bancários, mas o fez de forma incompleta, conforme registrado no
Termo de Reintimação Fiscal à fl. 36/37;

- face à necessidade de se conhecer a movimentação bancária do contribuinte e o
insucesso na tentativa de obtê-la por intermédio do fiscalizado, foram expedidas, em
21/01/2009, Requisições de Movimentação Financeira – RMF dirigidas ao Unibanco
(fl. 48) e ao Banco Itaú (fl. 50);

- às fls. 105/146 constam anexados extratos bancários de contas-correntes de
titularidade do interessado no Banco do Brasil, Unibanco e Itaú e às fls. 158/758
documentos fornecidos pelo Unibanco em resposta à RMF dirigida a essa instituição
financeira (ficha cadastral, extratos e comprovantes de lançamentos a crédito na conta
corrente);

- após análise dos extratos obtidos, a fiscalização delimitou como escopo dos
trabalhos os créditos/depósitos havidos na conta corrente no ... da agência 574 do
Unibanco relacionados na listagem às fls. 53/60, instando o interessado, mediante
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

diversas intimações (fl. 52/53, e 64), a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados naquelas operações;

- o interessado apresentou justificativas por meio de carta às fls. 67/68;

- alegou que os créditos/depósitos referem-se a pagamentos de clientes pela
aquisição de cartões telefônicos e a empréstimos obtidos junto à Tele Center Leblon
Ltda. (CNPJ 39.../0001-04), cujos recursos tiveram como origem a indenização recebida
por essa empresa nos autos de ação judicial;

- em 08/06/2009 o interessado foi intimado a informar qual o vínculo jurídico
que mantém com a Tele Center Leblon e por que os recursos oriundos dessa pessoa
jurídica estariam sendo movimentados em sua conta corrente (fl. 75);

- em resposta, o interessado apresentou a correspondência às fls. 76/77 que
contém os mesmos esclarecimentos fornecidos por ocasião do atendimento à intimação
anterior;

- foi aberto Procedimento Fiscal de Diligência em face da Tele Center Leblon
Ltda que, no entanto, se mostrou improfícuo, uma vez que a empresa não foi localizada
no endereço eleito como domicílio tributário pela pessoa jurídica, constante da base de
dados deste órgão (CNPJ);

- o interessado foi cientificado em 28/07/2009 do resultado dessa diligência e
alertado sobre o fato de que não havia apresentado até aquele momento qualquer
explicação para, conforme alegado, valores supostamente pertencentes à empresa
estarem transitando na conta corrente da pessoa física do fiscalizado (fls. 96/97);

- diante da inércia do contribuinte a fiscalização encerrou o procedimento fiscal
em 04/08/2009 lançando, como rendimentos omitidos, com base no art. 42 da Lei no
9.430/96, a totalidade dos valores listados na planilha às fls. 12/21, cuja origem
entendeu que o interessado não logrou comprovar;

- os rendimentos considerados omitidos atingiram o montante de R$
4.291.785,54 (quatro milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e cinco
reais e cinquenta e quatro centavos).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O interessado foi cientificado do lançamento pela via postal em 11/08/2009 (AR
à fl. 762).

Conforme Memorando à fl. 763, apresentou em 18/08/2009 a petição às fls.
763/765, datada de 14/08/2009.

Na oportunidade, não faz referência ao Auto de Infração já lavrado. Apenas
repete os esclarecimentos que já havia oferecido à fiscalização, solicitando mais uma
vez prorrogação de prazo para a juntada dos documentos e informações
complementares, necessárias ao atendimento das intimações recebidas.

Em 10/09/2009, o interessado apresentou impugnação (fls. 771/773). Contesta o
lançamento aduzindo em síntese que:

- o ora impugnante não foi fiscalizado conforme determina a legislação do
imposto de renda, mais precisamente, segundo o que preceitua o artigo 904 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99;

- segundo tal dispositivo a ação fiscal se realizará pelo comparecimento do
auditor fiscal no domicílio do contribuinte para orientá-lo ou esclarecê-lo quanto ao
cumprimento de seus deveres fiscais;

- não houve no presente caso fiscalização, mas mera expedição de intimações
para apresentação de extratos bancários;

- não recebeu o Termo de Início de Fiscalização e assim não pôde dar
explicações sobre o empréstimo concedido pela Tele Center Leblon Ltda., no valor de
R$ 796.884,14, o qual foi oriundo de processo judicial ainda em tramitação;
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

- a empresa Tele Center Leblon Ltda. não foi encontrada em virtude das
mudanças de endereço, impostas pela quebra de contrato;

- o lançamento baseou-se unicamente nos extratos bancários fornecidos pelos
bancos que não podem ser utilizados para imputar ao contribuinte omissão de
rendimentos;

- nesse sentido, cabe destacar julgados administrativos proferidos no âmbito do
Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão 104-
17.494, da 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes e Acórdão CSRF/01-02.741);

- na esfera judicial deve ser mencionada a Súmula no 182 do extinto Tribunal
Federal de Recursos – TFR, segundo a qual considera-se ilegítimo o lançamento
efetuado com base apenas em extratos ou depósitos bancários.

Às fls. 819/834 foi juntada petição protocolada pelo interessado em 06/08/2010,
na qual diz trazer aos autos elementos imprescindíveis à assegurar a formação de
convicção ao julgador.

Requer análise da petição sustentando que a argumentação complementar é fruto
da obtenção de novos documentos, indisponíveis ao recorrente à época da fiscalização e
que são de crucial relevância para o apontamento da realidade fática, tais como: extratos
bancários da empresa Tele Center Leblon Ltda., Procuração da Tele Center Leblon em
favor do recorrente e Contrato da Tele Center Leblon com a empresa Telemar.

Em seguida aduz que:

- a fiscalização tinha plena convicção de que os recursos pertenciam a terceiros,
servindo a conta do impugnante apenas de passagem, devendo, portanto, nos termos da
previsão legal contida no art. 42, § 5o, da Lei no 9.430/96, ter autuado o terceiro, haja
vista ser esse o efetivo titular da conta de depósito;

- nesse sentido vem julgando o CARF que considera improcedente o lançamento
efetuado sem a observância de tal dispositivo, por erro na identificação do sujeito
passivo;

- na ocasião dos fatos o impugnante atuava, por intermédio de procuração
pública, na defesa dos interesses da Sra. Paola Moreira Lopes, sócia da empresa Tele
Center Leblon, sendo esta franqueada da Telemar;

- em razão de quebra contratual por parte da Telemar, a Tele Center Leblon
obteve sentença judicial favorável que lhe conferiu o direito a uma indenização superior
a 800 mil reais;

- conforme consta do Mandado de Pagamento de 11/01/2005 anexado aos autos
o recebimento do valor da indenização (R$ 870.173,28) se concretizou via saque
efetuado pelo impugnante, haja vista que este ostentava a condição de preposto da Tele
Center Leblon;

- o extrato bancário da Tele Center Leblon indica que foi realizado TED pelo
impugnante no valor da indenização;

- no mesmo dia 11/01/2005 (data da assinatura do mandado de pagamento
judicial) a Tele Center Leblon realizou transferência para conta do impugnante no valor
de R$ 347.200,00, dando início à transitória movimentação bancária na conta do
impugnante;

- o objetivo daquele depósito era possibilitar que transações comerciais (compra
e venda de cartões telefônicos) fossem realizadas por intermédio de seu preposto;

- ao longo dos 5 (cinco) meses seguintes a movimentação bancária do
impugnante era o reflexo do recebimento de créditos da Tele Center Leblon, compra de
lotes de cartões da Telemar e recebimento decorrente da venda desses cartões;

- comparando-se a movimentação das contas correntes do impugnante e da Tele
Center Leblon é possível constatar que depósitos objeto da autuação ocorridos de
janeiro a abril de 2005, no montante de R$ 1.230.200,00, foram originados diretamente
da conta corrente da Tele Center Leblon;

- no mesmo período o impugnante adquiriu lotes de cartões telefônicos, o que
representou um dispêndio de R$ 3.472.000,00;

- considerando que a fiscalização apontou créditos da ordem de R$ 4.291.785,54,
ao final de abril, o saldo credor foi de R$ 819.785,54, o qual deveria ser o acréscimo
patrimonial do contribuinte;
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

- a fiscalização, sem apresentar qualquer justificativa, limitou o auto de infração
apenas aos primeiros quatro meses do ano, sendo que a movimentação atípica na conta
corrente auditada estendeu-se até maio de 2005;

- a movimentação bancária de maio foi superior a um milhão de reais, mas foi
misteriosamente desconsiderada pela fiscalização;

- caso fosse considerada, o acréscimo patrimonial do impugnante alcançado em
razão da comercialização dos cartões telefônicos, passa a ser de R$ 160.000,00, valor
que está bem próximo dos rendimentos declarados na DAA (R$ 125.957,69);

- este fato é suficiente para afastar o suposto acréscimo patrimonial do
impugnante;

- consoante decisões proferidas por órgãos colegiados do Ministério da Fazenda,
em que pese o permissivo para presumir a omissão de rendimentos, cabe ao Fisco
carrear provas que sustentem o suposto acréscimo patrimonial e ao contribuinte
apresentar qualquer fato que o afaste;

- a fiscalização, ao considerar os depósitos somente até o mês de abril, realizou
manobra para evitar a constatação da verdade material dos fatos, gerando auto de
infração completamente vazio de conteúdo ou artificialmente majorado para fins
estatísticos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (comparecimento espontâneo, antes da notificação da decisão da DRJ, com
protocolo recursal em 28/05/2013, e-fl. 914, e despacho de encaminhamento, e-fl. 939), tendo
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

respeitado o art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente pretende a nulidade. Alega quebra do sigilo bancário e
questiona o procedimento fiscal.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal, tampouco o procedimento, ademais os
extratos bancários são aptos ao lançamento.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

Além disso, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão
extinto pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo de terceiro
(empresa). Erro na identificação do sujeito passivo.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens e que são de terceiro (empresa), conforme bem reportado no relatório alhures transcrito.
Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a empresa.
Advoga o erro na identificação do sujeito passivo.
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF n.o 32 – A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

No presente caso, o impugnante alega que sua conta corrente teve no período de
janeiro a maio de 2005 movimentação atípica decorrente da compra e venda de cartões
telefônicos, atividade que desenvolveu em favor da empresa Tele Center Leblon da qual
era preposto.

Defende, assim, erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que os créditos
objeto do lançamento, segundo alega, pertenceriam à referida empresa.

Ocorre que nenhuma documentação foi juntada aos autos com intuito de
demonstrar que os valores depositados na conta corrente sob análise, de sua titularidade,
correspondem à movimentação da empresa.

Se o interessado alega que suas contas bancárias foram utilizadas para
movimentação de recursos da pessoa jurídica da qual atuou como preposto, cabe a ele
demonstrar tal fato. Nesse sentido, deveria ter comprovado o vínculo de cada um dos
créditos às alegadas operações de compra e venda de cartões telefônicos, apoiando-se na
escrituração da pessoa jurídica e, principalmente, na documentação que lhe ampara.

É de se ressaltar que durante a ação fiscal houve a tentativa de se intimar os
representantes legais da pessoa jurídica para apresentação dos Livros Contábeis e
Fiscais, procedimento, entretanto, que se mostrou improfícuo, conforme relatado no
Termo de Verificação Fiscal:
O envelope voltou com a indicação dos Correios e Telégrafos de que a empresa
mudou-se. Em 22/07/2009, diligenciamos ao endereço supracitado para buscar
intimar pessoalmente os representantes legais da empresa. Apuramos que na loja K
funciona um escritório de advocacia e na loja J um posto do DETRAN para exame
de condutores. Revendo nossos assentamos eletrônicos (declarações DOI e
DIMOB) apuramos que pelo menos de 2003 até hoje, o referido endereço não foi
ocupado pela empresa Telecenter Leblon Ltda CNPJ 39.../0001-04, confirmando
informação verbal dada pelo porteiro do edifício. Salvo melhor juízo, trata-se de
empresa inexistente de fato.

Ou seja, além de se tratar de alegação genérica, não respaldada por provas, diante
do apurado, há fortes indícios de que a pessoa jurídica em tela possuía existência apenas
formal no período examinado, não se caracterizando como um ente jurídico dotado de
estrutura para prática dos atos de comércio constantes do seu objetivo social, a saber:
“A Sociedade terá por objetivo principal o Comércio de equipamentos eletro-
eletrônicos, de telecomunicações, de Telefonia, de Cartões Telefônicos, Prestação de
serviços telefônicos ...” (fl. 812).

O mandamento contido no § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96 somente pode ser
aplicado quando restar devidamente evidenciado que os depósitos pertencem a terceiro
e não àquele que consta indicado nos dados cadastrais da instituição financeira. Na falta
dessa prova, presume-se que a titularidade de fato dos depósitos pertence aos titulares
de direito. Esse entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que editou a Súmula no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.

Sendo assim, não há como se acolher a tese de erro na identificação do sujeito
passivo, devendo eventual tributação recair sobre a pessoa física do impugnante, o qual
deve ser considerado titular dos depósitos bancários.

Dito isso, passa-se ao exame dos argumentos do contribuinte acerca da origem
dos depósitos/créditos havidos na conta corrente em questão.

Pois bem, quantos aos depósitos/créditos cuja origem deveria comprovar, o
interessado limita-se a alegar que parte é produto da comercialização de cartões
telefônicos e o restante decorre da transferência de recursos da Tele Center Leblon, que,
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

segundo quadro comparativo elaborado pelo impugnante à fl. 827, teria atingido, no
período de janeiro a maio de 2005, o montante de R$ 1.230.200,00.

No que se refere às vendas dos cartões não há um único documento
comprovando as operações.

Em relação às alegadas transferências, embora os repasses de numerário tenham
sido evidenciados pela apresentação pelo impugnante dos extratos bancários de conta
corrente aberta em nome da pessoa da pessoa jurídica (fls. 837/849), tal fato não é
suficiente para afastar a presunção de omissão de rendimentos.

Isso porque a mera identificação do depositante não é capaz de revelar a natureza
tributária dos valores, informação indispensável para que se verifique o correto
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte e aplicação do disposto no §
2o do art. 42 da Lei no 9.430/96. A comprovação de origem deve incluir não só a
identificação do depositante, mas também a que título os valores foram recebidos pelo
titular da conta. Somente assim será possível verificar se os valores creditados são ou
não rendimentos tributáveis na pessoa física e, em caso afirmativo, se os rendimentos
foram devidamente submetidos à tributação.

Sendo assim, diante dos elementos constantes dos autos, forçoso concluir que os
depósitos/créditos decorrentes das mencionadas transferências representaram valores
colocados a disposição do interessado cuja tributação ou natureza isenta não restou
comprovada.

O interessado sustenta ainda que não haveria base passível de tributação, uma
vez que, considerando-se as despesas com aquisição de cartões telefônicos e os valores
que transitaram pela conta corrente mês de maio (desconsiderado pela fiscalização), a
movimentação bancária apontaria para um acréscimo patrimonial de montante muito
próximo ao dos rendimentos declarados.

Cumpre registrar inicialmente a incoerência desse argumento com o
anteriormente expendido pelo impugnante acerca da titularidade dos depósitos. Ora, se a
movimentação bancária pertence à pessoa jurídica, conforme quer fazer crer o
impugnante, não há que se averiguar o valor dos rendimentos tributáveis declarados
pelo contribuinte.

Quanto à alegação de que não houve acréscimo patrimonial e, portanto, não
houve renda tributável, deve ser esclarecido que a tributação da pessoa física em razão
da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto não deve ser confundida com a
verificação da omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada.

Trata-se de infrações distintas, previstas em dispositivos legais também distintos.

O art. 42 da Lei no 9.430/1996 determina que sejam considerados renda omitidas
os valores creditados em contas bancárias que não correspondam a rendimentos já
sujeitos à tributação, ou a valores considerados não tributáveis.

Já o § 1o do art. 51 e o art. 52, ambos da Lei no 4.069/1962, bem como o § 4o do
art. 3o da Lei no 7.713/1988, prevêem a tributação do acréscimo patrimonial a
descoberto, dispositivos que foram também especificados nos arts. 55, inciso XIII, 806
e 807 do Decreto no 3.000/1999 que aprovou o Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999):
(...)

Assim, o acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda
como proventos de qualquer natureza, conforme definido no inciso II do art. 43 do
CTN, pelo simples fato de que ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos
recursos para isso necessários.

Mas tal constatação – de que houve acréscimo patrimonial sem que houvesse
recursos disponíveis para tanto – não deve ser confundida com a presunção legal
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 que se refere a infração inteiramente distinta,
como já exposto.

A sistemática de lançamento com base em valores de depósitos bancários de
origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
1997, já mereceu a apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
emitiu entendimento no sentido de que os depósitos bancários presumem-se
rendimentos omitidos, caso o titular da conta não comprove que correspondem a valores
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

já submetidos à tributação ou a valores não-tributáveis, conforme se depreende da
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.

Nesses termos, os débitos eventualmente existentes na conta corrente sob exame
não são considerados no lançamento, por não terem influência na determinação do valor
dos rendimentos omitidos, que são determinados unicamente pelos créditos de origem
não comprovada.

Desse modo, ainda que os recursos ingressados na conta corrente tivessem sido
utilizados em grande parte para aquisições de cartões telefônicos, o que, diga-se, não
restou comprovado, tal fato nenhuma repercussão teria no valor da omissão de
rendimentos aqui apurada, tendo em vista a sistemática de lançamento adotada.

Concluindo, é improcedente a alegação da defesa no sentido de que a existência
de renda omitida somente ocorreria caso fosse verificado acréscimo patrimonial.

Diante de todo o exposto e considerando que os créditos/depósitos listados às fls.
12/21 permanecem sem identificação da origem, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/96, deve ser mantido o lançamento.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem sinalizado no Termo de Verificação Fiscal.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é de terceiro
(empresa) não socorrem ao recorrente por inexistir provas efetivas que atestem o alegado. Era
necessário comprovar a vinculação dos valores das origens diretamente a atividade empresária e
não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000646/2009-30

nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital